Tribunal: TJMT
Processo: 0008237-78.2016.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008237-78.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO MESSIAS SANTOS BARROS - CPF: 459.562.861-72 (APELANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA -

ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - SERVIDOR MUNICIPAL – FISCAL SANITÁRIO – PROMOÇÃO EM CLASSE – CUMPRIMENTO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FALTA PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO PROVIDO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A Lei nº 3.757/2012, que dispõe sobre o cargo de Fiscal
M
unicipal no Poder Executivo de Várzea Grande, estabelece os requisitos para a concessão da progressão funcional.

A ausência de avaliação de desempenho por omissão da Administração Pública não pode prejudicar o servidor que já possui o direito adquirido a almejada progressão.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
João Messias Santo Barros,
em face da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, impetrado em face do
Município de Várzea Grande,
em que o Magistrado denegou a segurança, julgando extinto o feito.

Nas razões recursais, o apelante argumenta que restou demonstrado seu direito líquido e certo a sua progressão funcional vertical e horizontal, fazendo jus a ser enquadrado na classe “C” e nível 10.

Aduz que a ausência de avaliação de desempenho por omissão da Administração Pública não pode ser óbice ao seu direito em progredir na carreira.

As contrarrazões foram apresentadas (Id nº 2574269), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, opina pelo desprovimento do recurso de apelação (Id nº 3125201).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
mandamus
tem como objetivo ver garantido o suposto direito líquido e certo do impetrante, servidor público municipal, a ser progredido em sua carreira, para ser enquadrado na classe “C”, nível 10, conforme Plano de Cargos e Carreiras, previsto na Lei 3.453/2010, alterada pela Lei 3.757/2012.

O Magistrado Singular denegou a segurança, por entender que não restou demonstrado os requisitos previstos na legislação, tal como a ausência de avaliação de desempenho necessária à progressão funcional do servidor.

Irresignado, o apelante destaca ter realizado cursos de formação necessários para a mudança de classe e que não poderá ser prejudicado pela omissão da Administração Pública, que não realizou a avaliação de desempenho.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o impetrante é servidor público municipal, desde 22/11/1994, no quadro de Fiscal Municipal, perfil ocupacional Vigilância Sanitária, estando enquadrado desde 25/09/2012, no nível 10, classe “B” (Id nº 2574185).

Com efeito, a Lei Complementar n.º 3.757/2012, que alterou os arts. 8.º e 9.º da Lei Complementar n.º 3.453/2010, e dispõe sobre a criação do cargo de Fiscal Municipal (Sanitário, de Obras, de Posturas, de Trânsito e Transportes, e Ambiental), prevê a progressão nos seguintes termos:

“
Art. 8º. O cargo de Fiscal Municipal é estruturado em 03 (três) classes horizontais e 10 (dez) níveis de referência, conforme ANEXO II, observados os seguintes critérios:

I – na horizontal, o critério de promoção será de acordo com a avaliação de desempenho nos termos desta lei, observados os critérios de uma classe para outra.

II – na vertical, o critério de promoção será o tempo de serviço e avaliação de desempenho obedecido o interstício de 02 (dois) anos de uma classe para outra.

Parágrafo único. Decreto Municipal regulamentará a avaliação de desempenho dos Fiscais Municipais para os fins dispostos neste artigo.

Art. 9º. Para fins de aplicação do inciso I do artigo anterior, além da avaliação de desempenho, deverão ser observados os seguintes critérios:

I – Classe A: segundo grau completo.

II – Classe B: requisito da Classe A acrescido de, no mínimo, 200 (duzentas) horas de cursos de aperfeiçoamento, devidamente comprovado e certificado, devendo cada curso ter a duração mínima de 20 (vinte) horas/aula.

III – Classe C: ensino superior completo e, no mínimo, 200 (duzentas) horas de cursos correlatos em Saúde Pública”.
(destaquei
)

Como se verifica, para se efetivar a promoção por classe é necessário obedecer aos seguintes critérios: a qualificação profissional, com formação no ensino superior completo e no mínimo 200 (duzentas) horas de cursos correlatos em saúde pública e, ainda, a avaliação de desempenho.

No caso, o impetrante, ora apelante juntou nos autos a conclusão do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, em 21/03/2015 (Id nº 2574185) e, ainda, o Curso Técnico de Nível Médio em Análises Clínicas, em 15/07/2015, com a carga horária de 1.485 horas (Id nº 2574185).

Sendo assim, conseguiu demonstrar a sua formação em ensino superior e horas suficientes em cursos correlatos em saúde pública, para almejar a sua progressão para a classe “C”.

Por outro lado, no que se refere a avaliação de desempenho, como sabido, sua realização depende exclusivamente da Administração Pública, ocorre que, não fora por ela providenciada. Entretanto, sua inércia não poderá prejudicar o servidor público.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - REQUISITOS CUMPRIDOS – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PROGRESSÃO DEVIDA - EFEITOS FINANCEIROS - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo o servidor provado o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, deve ser efetivada a sua progressão funcional com o pagamento das diferenças salariais dela decorrentes.

A ausência da avaliação de desempenho por omissão administrativa não pode prejudicar o servidor que já possui o direito adquirido ao almejado benefício.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...). Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial. (...)”. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1407015/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônica em 19 de novembro de 2015).

Sentença mantida. Recurso não provido.” (N.U 0001192-91.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - REQUISITOS CUMPRIDOS - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PROGRESSÃO DEVIDA - EFEITOS FINANCEIROS - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo o servidor provado o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, deve ser efetivada a sua progressão funcional com o pagamento das diferenças salariais dela decorrentes.
A ausência da avaliação de desempenho por omissão administrativa não pode prejudicar o servidor que já possui o direito adquirido ao almejado benefício.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...). Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial. (...)”. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1407015/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônica em 19 de novembro de 2015).” (N.U 0000503-47.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020) (destaquei)

Assim, de forma inequívoca o servidor possui direito líquido e certo em ser promovido para a classe “C” e, por conseguinte, o acréscimo em sua remuneração do coeficiente específico da promoção a que faz jus.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação,
para o fim de conceder a segurança e reconhecer o direito do impetrante a sua progressão funcional para a classe “C”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021